Tribunal: TJES
Processo: 0000139-92.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000139-92.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALORAÇÃO DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal, para redimensionar a pena imposta ao réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantendo, no mais, a condenação, afastando nulidade do reconhecimento pessoal, reconhecendo a suficiência probatória, afastando a minorante do tráfico privilegiado e ajustando a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, diante da utilização de depoimentos policiais; (iii) determinar se houve omissão no afastamento do tráfico privilegiado à luz do Tema 1139 do STJ; (iv) definir se houve omissão na fundamentação da exasperação da pena-base com base no art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, ao consignar que a condenação se fundamenta em prova oral judicializada e em outros elementos autônomos, afastando a incidência do art. 226 do CPP como causa de nulidade.

4. O julgado analisa a suficiência probatória e afasta violação ao art. 155 do CPP, ao reconhecer que os depoimentos policiais foram colhidos sob contraditório e corroborados por apreensão de drogas e circunstâncias do flagrante.

5. A decisão embargada examina o afastamento do tráfico privilegiado, fundamentando a dedicação do réu a atividades criminosas em elementos concretos, como histórico infracional e circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O acórdão aprecia detalhadamente a dosimetria da pena, afastando fundamento inidôneo na culpabilidade e mantendo a negativação das circunstâncias do delito com base em dados concretos, não havendo omissão.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes no caso.

8. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. O reconhecimento pessoal irregular não enseja nulidade quando corroborado por prova judicializada independente.

3. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, aliados a outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação sem violação ao art. 155 do CPP.

4. A dedicação a atividades criminosas pode ser reconhecida com base em elementos concretos dos autos, afastando o tráfico privilegiado, independentemente de trânsito em julgado.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 226 e 619; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENAN VIEIRA
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, reduzindo a reprimenda arbitrada.

Em suas razões (ID nº
18611547
), o embargante aduz que há omissões no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à violação do art. 155 do CPP, diante da condenação baseada essencialmente em depoimentos policiais, ao afastamento do tráfico privilegiado com base em elementos sem trânsito em julgado, em desconformidade com o Tema 1139 do STJ, bem como à exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal (art. 59 do CP).

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as referidas omissões para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº
19340520
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENAN VIEIRA
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, reduzindo a reprimenda arbitrada.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissões no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à violação do art. 155 do CPP, diante da condenação baseada essencialmente em depoimentos policiais, ao afastamento do tráfico privilegiado com base em elementos sem trânsito em julgado, em desconformidade com o Tema 1139 do STJ, bem como à exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal (art. 59 do CP).

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as referidas omissões para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 785 dias-multa, pela manutenção em depósito e comercialização de crack e maconha, apreendidos em sua residência e em terreno baldio contíguo, utilizados como ponto de venda e ocultação de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas e a quantidade de drogas encontradas.

4. A autoria é demonstrada de forma segura pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a visualização direta da prática de venda de entorpecentes, a abordagem do usuário e a apreensão das drogas e do dinheiro em poder do acusado.

5. O reconhecimento pessoal não constitui o único elemento probatório da condenação, estando corroborado por prova oral judicializada e por circunstâncias objetivas da prisão em flagrante, afastando a alegada nulidade.

6. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico, coerente e amparado por outros elementos probatórios.

7. A negativação do vetor culpabilidade, fundada no fato de o réu possuir trabalho lícito, não se mostra idônea, por não refletir maior grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser afastada.

8. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois evidenciam organização e sofisticação no modus operandi, com utilização da residência como ponto de venda e de terreno baldio como local de depósito das drogas, o que justifica a exasperação da pena-base.

9. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável, diante da demonstração da dedicação do acusado a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais graves e condenações recentes pelo mesmo delito, ainda que sem trânsito em julgado.

10. O redimensionamento da pena-base é medida adequada diante do afastamento de um dos vetores negativos, mantendo-se a condenação e o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não enseja nulidade quando corroborado por prova oral colhida em juízo e por outros elementos probatórios independentes.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A posse de trabalho lícito não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

4. A utilização de estratégia para ocultação e comercialização de entorpecentes configura circunstância judicial desfavorável apta a exasperar a pena-base.

5. A dedicação a atividades criminosas, demonstrada por atos infracionais graves e condenações recentes, afasta a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Terceira Seção; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico as alegadas omissões, pretendendo o embargante, na verdade, rediscutir matérias já devidamente enfrentadas no acórdão, o que não se admite na via eleita.

Com efeito, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), o acórdão foi expresso ao consignar que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sobretudo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, mormente nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a dinâmica delitiva, circunstância que afasta qualquer nulidade e torna desnecessária nova manifestação específica sobre o ponto.

Com relação à suposta violação ao art. 155 do CPP, igualmente não procede a alegação de omissão, uma vez que o julgado reconheceu a suficiência do conjunto probatório, destacando que os depoimentos policiais foram colhidos em juízo e corroborados pelos demais elementos dos autos, inclusive pelas circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão das drogas, não havendo que se falar em condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitivos.

Da mesma forma, no que se refere ao afastamento do tráfico privilegiado, o acórdão igualmente enfrentou a matéria, consignando, de forma fundamentada, que outros elementos concretos dos autos, especialmente o histórico infracional do réu, com reiteração em condutas análogas ao tráfico, e as circunstâncias do caso, evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, também não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou detidamente as circunstâncias judiciais, inclusive afastando fundamentação inidônea quanto à culpabilidade e mantendo a valoração negativa das circunstâncias do delito com base em dados concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, não se tratando de mera referência a elementos inerentes ao tipo penal.

Assim, verifica-se que todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante, conforme se observa dos excertos abaixo transcritos e destacados:

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 27 (vinte e sete) pedras de crack, 12 (doze) porções de maconha (aprox. 10g cada) e um pote contendo maconha picada, além de dinheiro em espécie fracionado.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares Cléber Furtado e Breno Maggioni, sob o crivo do contraditório, relataram que, após informações do serviço de inteligência indicando que o réu era responsável pelo tráfico na região, montaram operação com monitoramento e equipe de abordagem. Breno afirmou ter visualizado o acusado retirar entorpecentes de um matagal próximo à sua residência e entregá-los a um usuário, enquanto Cléber confirmou que a outra equipe abordou o comprador, o qual descreveu as características físicas do vendedor e reconheceu fotograficamente o réu. Informaram, ainda, que na residência do acusado foram encontradas porções de maconha e dinheiro, e no matagal, onde o réu se abaixou durante a venda, localizou-se quantidade maior de drogas. Ambos confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial e ressaltaram que o réu era conhecido pela prática de tráfico no local, sendo que, após sua prisão, cessaram as atividades ilícitas na área.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No entanto, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova oral coligida, que confirma terem os agentes policiais visualizado o réu praticando a traficância.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Destarte, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo a quo exasperou a pena-base em razão dos vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do delito, conforme o excerto abaixo transcrito:

a) CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele tinha trabalho lícito, ou seja, tinha renda para seu sustento e de sua família, conforme o próprio comprovou nos autos e ainda assim estava comercializando substâncias entorpecentes;

b) ANTECEDENTES
: o réu não é portador de maus antecedentes, visto que não há contra ele sentença condenatória transitada em julgado;

c) CONDUTA SOCIAL
: não há nos autos elementos para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME
: identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
: são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos, o acusado se organizou de forma estratégica para a prática criminosa, pois fixou como ponto de venda de drogas sua casa, fixando o local de depósito da maior quantidade de entorpecentes em um lote baldio localizado ao lado de sua casa, como forma de ludibriar eventual ação policial. Ademais, em uma única apreensão foram encontradas 34,4 gramas de maconha em um pote de plástico, 12 (doze) unidades envoltas individualmente em plástico, pesando 114,7 gramas e 27 (vinte e sete) pedras grandes de crack pesando 22,8 gramas, sendo a última substância altamente prejudicial a saúde, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade;

g) CONSEQUÊNCIAS
: são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIM
A: a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No caso em comento, entendo que a fundamentação utilizada para negativar o vetor da culpabilidade, baseada no fato de o réu possuir trabalho lícito e, ainda assim, envolver-se no tráfico, não se mostra idônea, pois não guarda relação com o grau de reprovabilidade do comportamento ou com as circunstâncias concretas do delito, mas sim, com condições pessoais do agente que não autorizam a exasperação da pena-base, merecendo ser afastada.

Por outro lado, no que se refere às circunstâncias do delito, a constatação de que o acusado estrategicamente utilizava sua própria residência como ponto de venda e um lote baldio ao lado como depósito da maior quantidade de drogas demonstra sofisticação e organização no modus operandi, o que excede o padrão comumente verificado em casos de tráfico.

Nesse contexto, o C. STJ entende que o emprego de artifícios para dificultar a ação policial, uso de locais estratégicos e divisão de depósitos configuram maior reprovabilidade, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida, da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado e da presença de petrechos utilizados para a prática da traficância. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. A pena-base foi adequadamente exasperada, diante das circunstâncias do delito, haja vista que que foram localizados entorpecentes, dinheiro e outros objetos utilizados para o preparo da droga para venda em três localidades distintas de propriedade do acusado (residência, lanchonete e sítio), nas quais havia o consumo de droga por usuários. 5. A instância de origem indeferiu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante às atividades criminosas - apreensão de drogas em locais distintos; grande quantidade de petrechos normalmente utilizados para a prática do delito de tráfico, tais como balança de precisão e material de embalo; conhecimento prévio dos agentes policiais acerca da sua atividade de traficância, por meio de denúncias e investigações anteriores à sua prisão -, circunstâncias estas que constituíram forte indicativo de que ele dedicar-se-ia a atividades criminosas. 6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, sendo suficiente, para sua caracterização, o cumprimento do critério geográfico. Dessa forma, uma vez comprovado o cometimento do crime nas localidades listadas no referido dispositivo legal, correta a incidência da causa da aumento. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2377526 SP 2023/0192825-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIA DA DROGA. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1/6 acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias do delito ("transportou drogas no mesmo veículo em que se encontrava a esposa e a filha menor, artifício, inclusive, utilizado para ludibriar e dificultar uma ação policial"), o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade da substância apreendida - 3.406 g de maconha -, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, visto que as instâncias ordinárias destacaram que a quantidade do entorpecente foi sopesada tão somente na terceira etapa da dosimetria, a fim de evitar a dupla valoração dessa vetorial. 6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 677842 SC 2021/0206667-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

Assim, mantendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, aplico o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de aumento.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado requerido pelo apelante, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua, in verbis:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que há “
o réu RENAN VIEIRA apesar de possuir bons antecedentes, apresenta inclinação para a prática delitiva, tendo em vista que enquanto menor respondeu a vários atos infracionais e enquanto maior foi condenado na ação penal n.º 0000746-76.2022.8.08.0007, cuja sentença foi proferida em 01/05/2024 e condenado nos autos da ação penal de n.º 5000026-53.2024.8.08.0007, cuja sentença foi proferida em 18/08/2024, sendo que em ambas ações a condenação foi por tráfico de drogas
”.

Em consulta ao andamento das ações penais mencionadas, verifiquei que estão pendentes de julgamento as apelações interpostas pela defesa, não havendo, portanto, trânsito em julgado.

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “
se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso
”.

Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

E, na presente hipótese, em consulta ao sistema Ejud, verifico que este fato não foi isolado em sua vida, haja vista que ele possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, todos por atos infracionais análogos, igualmente, ao crime de tráfico ilícito de drogas (0000754-97.2015.8.08.0007, 0001280-64.2015.8.08.0007, 0000694-61.2014.8.08.0007 e 0002653-04.2013.8.08.0007), tendo sido, inclusive, nos autos tombado sob o nº 0000694-61.2014.8.08.0007, aplicada a pena de internação ao ora apelante.

Diante disso, considerando a gravidade das condutas pretéritas, aliada às condenações recentes pelo delito de tráfico de drogas, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício em questão, ante a demonstração da dedicação do acusado a atividades criminosas.

Desse modo, arbitro a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena, considerando o quantum da reprimenda e por não se tratar de réu reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Ressalto, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)